Tribunal: STF
Processo: Rcl 80739
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA ATO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Simone Marques Ferreira Brito, contra decisão proferida pela 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no processo nº 0707527-67.2022.8.07.0018, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido nos Recursos Extraordinários nº 594.296/MG, nº 837.311/PI  e nº 669.367/RJ (Temas nº 138, nº 784 e nº 530 da Repercussão Geral, respectivamente).  

    2. A reclamante narra que “foi aprovada em concurso público para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal (Edital nº 1/2014), tendo concluído todas as fases do certame, inclusive o curso de formação, e figurando na lista final de aprovados em 209º lugar no cadastro de reserva”. Relata que “ajuizou a primeira ação judicial (processo nº 2015.01.1.123388-6 – doc. 23), obtendo liminar que lhe permitiu permanecer no certame e, consequentemente, concluir todas as fases do concurso, incluindo o curso de formação  profissional. Não obstante, a ação foi julgada improcedente e a liminar, posteriormente, revogada”.
    3. Noticia que, na sequência, propôs uma segunda ação que “foi proferida decisão com trânsito em julgado que, em um ato de inequívoca justiça, anulou questão da prova discursiva por manifesta violação ao edital e determinou sua reclassificação no concurso (doc. 33). Esta decisão, acobertada pela coisa julgada material, consolidou o direito da Reclamante a prosseguir no certame”. Em cumprimento de sentença da segunda ação, “o Distrito Federal determinou a nomeação da Reclamante. Surpreendentemente, o Instituto Brasil de Educação (IBRAE), banca organizadora do concurso, opôs-se à nomeação sob a alegação de uma suposta inaptidão médica na 4ª fase do certame”.

    4. Alega, nesse contexto, que a impugnação por inaptidão da banca organizadora “nunca foi formalmente registrada, ocorreu supostamente 7 anos depois por oposição do IBRAE, e jamais foi precedida de qualquer processo administrativo que garantisse à Reclamante o contraditório e a ampla defesa.” Por consequência, aduz que “foi, de forma arbitrária, excluída do concurso sob um fundamento inválido e destituído de base legal e processual (Doc. 34). Tal exclusão deu ensejo à propositura de uma terceira ação judicial (processo nº 0707527-67.2022.8.07.0018)”.

    5. Informa do ajuizamento de uma terceira ação, julgada improcedente “que, além de não reconhecer o direito da Reclamante, ainda impôs-lhe uma multa por suposta litigância de má-fé, por ter ajuizado a ação após a desistência de mandados de segurança”. Diz da interposição de recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado, ensejando a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do CPC, apreciado nesta Corte no âmbito do ARE nº 1.544.279/DF. 

    6. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem a fim de evitar a superveniência do trânsito em julgado. No mérito, busca a procedência do pedido, para “cassar a decisão reclamada, exorbitante de seu julgado, ou determinar medida adequada à observância de sua jurisdição. Subsidiariamente, “requer a convocação da Reclamante à 4ª fase do certame, para a realização dos exames médicos e biométricos, e continuidade no concurso público. Se aprovada, que lhe seja assegurado o direito de prosseguir nas fases subsequentes, até que, por fim, lhe seja garantida a nomeação e posse no cargo de Delegado de Polícia Civil do Distrito Federal”.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    10. Insurge-se, a presente reclamação, contra acórdão do Plenário desta Corte que negou provimento ao agravo regimental interposto no ARE nº  1.544.279/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Presidente), em decisum assim ementado:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO . EXCLUSÃO DE CANDIDATA. CARÁTER PRECÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. RAZÃO DE DECIDIR 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como os fatos e o material probatório constantes dos autos, e reexaminar as cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454/STF. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita.
6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 
(ARE nº 1.544.279-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/06/2025, p. 10/06/2025; destaques no original)

    11. A despeito dos argumentos trazidos pela parte autora quanto ao cabimento da presente reclamação, é remansosa a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quanto à impropriedade de se utilizar a reclamação para impugnar ato da própria Corte. Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a reclamação ajuizada para impugnar decisão de Ministro desta Corte que indeferiu o processamento de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Segunda Turma. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Discute-se a admissibilidade de reclamação contra decisão de órgão do Supremo Tribunal Federal. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência se firmou no sentido de que não cabe reclamação contra decisões de membros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos decisórios de seus órgãos são atribuíveis à própria Corte. 
IV. DISPOSITIVO 
4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(Rcl nº 68.840-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 02/09/2024, p. 13/09/2024, destaques acrescidos)

“RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO. REVOGAÇÃO DO ATO RECLAMADO. PERDA DO OBJETO. QUESTÕES DE DIREITO DECIDIDAS EM ADPF.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal indica que não é cabível a Reclamação contra ato de ministro desta Corte, devendo o reclamante, para tanto, valer-se dos meios recursais típicos.
2. Ademais, a notícia da revogação da decisão reclamada implicaria a perda do seu objeto, revelando que o julgamento das questões jurídicas remanescentes, como assentado na preliminar da subsidiariedade da ADPF 572, tem nela sede adequada.
3. A proteção da liberdade de expressão e de imprensa nos termos da Constituição não admite seja afetado, direta ou indiretamente, o legítimo direito de crítica em matérias jornalísticas e postagens, compartilhamentos ou outras manifestações (inclusive pessoais) na internet, feitas anonimamente ou não, desde que não integrem esquemas de financiamento e divulgação em massa nas redes sociais, segundo assentado na ADPF 572.
4. Reclamação extinta por falta de interesse processual.”
(Rcl nº 34.367/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020, p. 17/09/2020; destaques acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA EXAMINADA POR ESTA CORTE EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREJUDICIALIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL CONTRA ATOS DE MINISTROS OU TURMAS QUE INTEGRAM O STF. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II – É incabível a reclamação contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes.
III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal.
IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.486-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 13/02/2020; destaques acrescidos).

    12. Os pedidos formulados na presente reclamação são, portanto, manifestamente inadmissíveis. 

    13. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que,  em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível  ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade  de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022).
    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.


Publique-se.

Brasília, 1º de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator